Tribunal: TJMT
Processo: 1009514-24.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009514-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NOEMIA DE FRANCA - CPF: 603.423.902-87 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), DIRETOR INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC (APELADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer do Governo do Estado de Mato Grosso (APELADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PROVA DIDÁTICA – CORREÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - CRITÉRIOS - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE DO CERTAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Somente é permitido ao Poder Judiciário, o exame da legalidade dos atos do concurso público, não cabendo o controle do mérito administrativo, uma vez que a banca examinadora é que detém a competência para deliberar sobre os aspectos eventualmente questionados pelos candidatos, adotando as soluções que melhor convenham ao certame.

2. Ausente qualquer ilegalidade, não se mostra possível a intervenção do Judiciário para suspender o ato de reprovação de candidato.

3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF - AGR1: 20140020143154 DF 0014422-23.2014.8.07.0000)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NOEMIA DE FRANÇA
,

com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face do
DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC,
que denegou a segurança e, consequentemente, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Resumidamente

(id. 5546339), alega a Apelante que
se inscreveu para o Concurso da SEDUC - Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer - Concurso Público, Edital n.º EDITAL Nº. 01/2017 – 03 DE JULHO DE 2017, realizado pela IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, concorrendo para o cargo Professor Nível Básico - Pedagogia, tendo sido classificada primeiramente nas provas objetivas, após fora classificada na discursivas, e após a realização da prova didáticas, houve incorreções, que arbitrariamente excluíram o impetrante do certame.

Ressaltou, que não houve qualquer motivação ou fundamentação que justificasse a avaliação da prova despendida na prova didática. O resultado foi curto e sem qualquer mensuração motivação objetiva: Eliminada.

Ao final, requereu
a reapreciação por este juízo “ad quem” afim de verificar que resta configurado a ilegalidade do certame, pois todos os atos da administração devem ser motivados, restando por injusta a eliminação sem justificativa, e o indeferimento desmotivado do recurso apresentado, pois conforme explanado, restou em incoerência quanto as notas da avaliação didática, motivo da irresignação de eliminação e recurso da impetrante/recorrente, pois no plano de aula, alcancara 80%, da nota máxima, no desenvolvimento da aula 100%, ou seja, a nota máxima, porém na metodologia fiquera, sendo amplo a desatenção da referida correção, pois fora bem menos de 50%. Ora, a nota da metodologia não condiz com a nota do plano de aula e do desenvolvimento apresentado pela concorrente. Sendo que, como citado acima a metodologia nada mais é do que o desenvolvimento na prática, e ainda, não cabendo ao candidato fazer um juízo de presunção, sobre quais os fundamentos levados em consideração pela banca quando houve a eliminação, não houve motivação, razão pela qual é possível a apreciação pelo judiciário, afim de garantir a fundamentação tanto da eliminação, quanto do recurso apresentado, devendo ser garantido ainda uma nova apresentação do plano de aula com a apresentação deste na 3ª fase do referido concurso, e no mérito garantir a continuidade na impetrante no certamente, em respeito ao principio da decisão motivada, legalidade, isonomia e devido processo legal
.

As contrarrazões foram apresentadas, e após rebater os argumentos alinhavados nas razões recursais, pugnou pelo seu improvimento (id. 5546343 e 5546344).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Apelante
participou do
“Concurso da SEDUC - Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer – regido pelo Edital n.º

01/2017 – 03 de julho de 2017, realizado pela IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, concorrendo para o cargo Professor Nível Básico - Pedagogia, tendo sido classificado primeiramente nas provas objetivas, após fora classificada na discursiva, e após a realização da prova didáticas, houve incorreções, que arbitrariamente excluíram o impetrante do certame”
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a
questão controvertida nos autos versa sobre a possibilidade do Impetrante ter reconhecida ofensa ao seu direito líquido e certo de continuar participando da fase subsequente do certame e concorrendo ao ingresso no cargo de Professora, em razão da sua exclusão ilegal e arbitrária, já que sem qualquer fundamentação, e em total desequilíbrio entre o fim perseguido e os meios utilizados para tanto, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e da proporcionalidade, o que enseja a nulidade do ato, e ainda, porque não previsto na lei que rege o concurso.

Ressalta, que não houve motivação, e é sabido que a motivação é uma obrigatoriedade para a formação do ato administrativo justamente para que possa o administrado, aferir sua legalidade e, e não estando presente, resta claro que a declaração de nulidade perante o Judiciário, é medida que se impõe.

A decisão do Juízo de piso denegou a segurança.

Na espécie, o concurso público é regido pelas regras do edital “Nº 01/2017, datado de 03 de julho de 2017.

Pois bem. No caso, o edital previu que eventual recurso administrativo fosse manejado contra a mesma banca que realizou a prova, seguindo esta lógica, não há que se falar em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição em esfera administrativa, posto que ausente comando legal/editalício nesse sentido, não havendo autorização para o Poder Judiciário ingressar nessa seara, por se tratar de mérito da administração.

Referente à nulidade do recurso administrativo por falta de fundamentação, não prosperam os argumentos iniciais.

Houve efetiva exposição de motivos, ainda que de forma sucinta, o que afasta a hipotética nulidade do ato administrativo.

Tocante aos critérios utilizados para atribuir nota à impetrante, frise-se, não compete ao Poder Judiciário examinar os critérios utilizados na correção da prova escrita, já que se trata, à evidência, de mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. CONTROLE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO STF. 1. Não cabe ao poder judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas a elas. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (Supremo Tribunal Federal STF; RE-AgR 560.551-5; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 17/06/2008; DJE 01/08/2008.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Conforme esclarecido no relatório, trata-se de writ impetrado na origem contra ato praticado pelo Presidente da Comissão de Concurso para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. 2. A impetrante-recorrente sustenta não ter sido corretamente avaliada na prova de conhecimentos jurídicos quanto aos critérios de língua portuguesa. Aduz ainda que possui direito líquido e certo à anulação de questão de direito ambiental, referente à matéria não prevista no edital. Requer também a anulação do concurso, pois inexistiu espelho de correção da prova, sendo este só divulgado após análise dos recursos administrativos. Por fim, pugnou pela anulação do certame em razão da divulgação do resultado antes da publicação oficial. 3. Primeiramente, quanto à correção da língua portuguesa, não assiste razão à impetrante. Tanto o Tribunal de origem, quanto o Parecer do Ministério Público esclarecem que o Edital do certame prevê que na segunda fase a língua portuguesa seria avaliada conjuntamente com a prova de conhecimentos jurídicos, na proporção de 20 para 80% do total de pontos de cada questão. E para o candidato que deixasse de analisar o tema proposto não seria avaliada a língua portuguesa, independentemente da qualificação gramatical do texto escrito. Eis trecho do edital capaz de elucidar a questão (fl. 46): VII DA FASE INTERMEDIÁRIA - PROVAS DISCURSIVAS [...] 7. Será atribuída nota ZERO à questão da Prova Discursiva que:7.1. for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade; 7.2. apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; 7.3. deixar de enfrentar o tema jurídico proposto. 4. Diante da leitura do item 7.3 do Edital, não resta dúvidas de que deixando o candidato de enfrentar o tema jurídico proposto, a nota atribuída à questão será zero. Portanto, não há que se cogitar a correção da escrita em língua portuguesa de questão em que não se enfrentou o tema jurídico proposto. 5. Em relação à anulação de questão presente na prova de direito ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas, em concursos públicos e exames de ordem. Com efeito, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. 6. A hipótese delineada nos autos não revela teratologia da decisão fustigada, máxime porque a jurisprudência desta Corte, no julgamento de hipóteses análogas, tem decidido que O PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA, TAMPOUCO SE IMISCUIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS, VISTO QUE SUA ATUAÇÃO CINGE-SE AO CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. 7. Em relação ao pedido de anulação do certame em razão da divulgação do resultado antes da publicação oficial, assim em consonância com o Tribunal a quo não vejo qualquer prejuízo que possa decorrer de tal acontecimento, uma vez que tendo sido publicado a nota dos candidatos antes do resultado oficial, já não qualquer fraude que possa decorrer de uma posterior divulgação do resultado. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (Superior Tribunal de Justiça STJ; RMS 33.884; Proc. 2011/0036440-8; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 06/12/2011; DJE 13/12/2011).

Com efeito, é cediço pela jurisprudência pacífica do STJ a impossibilidade do Poder Judiciário intervir na esfera administrativa, para fins de exame de critérios de formulação de questões, correção de prova e atribuição de notas aos candidatos, não podendo tomar o lugar da banca examinadora, sob pena de incursão no mérito administrativo.

O ato do Poder Judiciário está limitado a examinar a legalidade das normas do Edital e os atos praticados na realização do concurso, não sendo o caso em questão, pois constato dos autos que não há a aludida violação a direito líquido e certo da impetrante, já que ela pretende discutir a prova didatica, a maneira como foi feita e que a nota não condiz com o que foi elaborado como resposta.

Está consolidado na jurisprudência, inclusive do STJ, que os critérios de correção de provas, atribuição de notas e avaliação de títulos adotados pela Comissão de Concursos, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário, cuja competência se restringe ao exame da legalidade, ou seja, à observância dos elementos objetivos contemplados no edital e na lei que regem o certame.

A justiça ou injustiça da decisão da Comissão Permanente de Concursos é matéria de mérito do ato administrativo, sujeita à discricionariedade técnica da autoridade administrativa.

Com isso, resta terminantemente vedado ao Poder Judiciário o exame da oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, bem como a atribuição de nota ou aprovação de candidato em concurso público em substituição à Comissão de Concurso, que, nesta condição, faz às vezes do Administrador Público.

Nesse sentido, ensina o mestre José dos Santos Carvalho Filho: “Todos os atos administrativos podem submeter-se à apreciação judicial de sua legalidade, e esse é o natural corolário do princípio da legalidade.

Em relação aos atos vinculados, não há dúvida de que o controle de legalidade a cargo do Judiciário terá muito mais efetividade. Com efeito. Se todos os elementos do ato têm previsão em lei, bastará, para o controle da legalidade, o confronto entre o ato e a lei.

Havendo adequação entre ambos, o ato será válido; se não houver, haverá vício de legalidade.

O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador.

Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta.

A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador.

Assim, embora louvável a moderna inclinação doutrinária de ampliar o controle judicial dos atos discricionários, não se poderá chegar ao extremo de permitir que o juiz examine a própria valoração administrativa, legítima em si e atribuída ao administrador”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 49).

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. REVISÃO DE PROVA DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO SUFICIENTE. DISCRICIONARIEDADE DOS CRITÉRIOS DA BANCA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de recurso ordinário contra acórdão que denegou a segurança em writ ajuizado contra a Banca Examinadora de concurso público para o cargo de Juiz Substituto. Cinge-se ao debate de critérios de correção, com fulcro doutrinário e jurisprudencial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos critérios adotados pela banca examinadora de concurso público apenas em situações excepcionais, onde fica caracterizado o erro crasso na elaboração da questão. Por via de regras, não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora, nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. (Precedentes: RMS 33.725/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.4.2011; RMS 33.191/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.4.2011; REsp 1.231.785/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.4.2011; AgRg no RMS 32.138/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 17.12.2010; e RMS 32.464/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4.11.2010. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no RMS 33.968/RS, Relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 28-6-2011).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME ORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTENTE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Recurso em mandado de segurança onde a impetrante alega nulidade na decisão da Comissão do Concurso que indeferiu o pleito de revisão (majoração) da nota da prova oral para o cargo de juiz de direito do TJRS, bem como o pedido de submissão a novo teste oral. 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a ilidir a presunção da qual se reveste o ato proferido pela comissão do concurso, que concluiu pelo improvimento do recurso e de realização de nova prova oral. 3. Não há prova que conduza à conclusão de que as notas atribuídas à candidata não refletem seu efetivo conhecimento sobre as matérias à época. A via estreita do mandamus, além de exigir prova pré-constituída do direito alegado, não admite dilação probatória. 4. Ademais, em regra, não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora, nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Precedentes. 5. Ilegítimo o pedido para submissão à nova prova oral, pois tal provimento malferiria os princípios da legalidade, isonomia, moralidade e impessoalidade, insculpidos na Carta Magna (art. 37 da CF/88), conferindo privilégio à candidata, que lograria benefício em detrimento de outros candidatos, cujas notas individuais foram melhores do que as da impetrante mas também não lograram êxito. Recurso ordinário improvido. (RMS 41.785/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013).

Dessa orientação não destoa à jurisprudência do Pretório Excelso:

“Concurso público: controle jurisdicional admissível, quando não

se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso” (RE nº 434.708/RS, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU de 9/9/2005).

Este eg. Tribunal de Justiça, já decidiu em casos semelhantes:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MAGISTRATURA - PROVA DISSERTATIVA - CORREÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - CRITÉRIOS - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE DO CERTAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO - SEGURANÇA DENEGADA. O controle pelo Poder Judiciário limita-se à análise de aspectos relativos à legalidade do concurso público, não podendo adentrar no mérito administrativo da correção ou dos critérios utilizados pela Banca Examinadora para a atribuição da nota à prova dissertativa realizada pelo candidato, sob pena de violação ao princípio da independência entre os Poderes”. (MS 81684/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/10/2010, Publicado no DJE 16/12/2010).

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MAGISTRATURA – PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PERDA DO OBJETO E NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS CANDIDATOS COMO LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – ART. 47 DO CPC – REJEITADAS – MÉRITO - PROVA DISSERTATIVA - CORREÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - CRITÉRIOS - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE DO CERTAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO - SEGURANÇA DENEGADA. O Desembargador Presidente da Comissão de Concurso atua como órgão da Corte Estadual, no exercício regular da competência privativa de prover os cargos de juiz substituto do Estado de Mato Grosso, decorrendo daí a atribuição legal do Tribunal Pleno para julgar o mandamus. Consoante entendimento do STJ, “[...] 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há falar em perda de objeto pelo encerramento de determinada fase do certame. Precedentes [...]”(AgRg no REsp 1436274/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014). É desnecessária a citação de todos os demais candidatos a concurso público como litisconsortes passivos necessários, porquanto não há entre eles comunhão de interesses. Ademais, a correção da nota do impetrante não implica a exclusão de qualquer um dos demais concorrentes, portanto não se caracteriza hipótese litisconsórcio passivo necessário. O controle pelo Poder Judiciário limita-se à análise de aspectos relativos à legalidade do concurso público, não podendo adentrar no mérito administrativo da correção ou dos critérios utilizados pela Banca Examinadora para a atribuição da nota à prova dissertativa realizada pelo candidato, sob pena de violação ao princípio da independência entre os Poderes. (MS 134890/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015).

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020